Tribunal: TJES
Processo: 0016379-82.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS – CAUSA COM VALOR ECONÔMICO – EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 2.746.072/PR) estabeleceu entendimento no sentido de que o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa.

2.
No caso, a demanda possui valor econômico e o valor da causa não é muito baixo, de modo que os honorários devem ser fixados de acordo com a regra geral.

3.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016379-82.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS – CAUSA COM VALOR ECONÔMICO – EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 2.746.072/PR) estabeleceu entendimento no sentido de que o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa.

2.
No caso, a demanda possui valor econômico e o valor da causa não é muito baixo, de modo que os honorários devem ser fixados de acordo com a regra geral.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016379-82.2019.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de ID 6063025 – fls. 19/24, que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu os embargos à execução fiscal opostos por
SILVIO PINTO ABREU
, arbitrando honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, ID 6063025 – fls. 26/29, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
afirma que os honorários não podem ser fixados equitativamente, devendo seguir a regra geral estabelecida pelo Código de Processo Civil, já que a demanda possui expressão econômica.

Contrarrazões, ID 6063025 – fl. 31/34, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Denota-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
propôs ação de execução fiscal em face de

SILVIO PINTO ABREU
em razão dos débitos descritos na CDA 708/2011.

A
DEFENSORIA PÚBLICA
, atuando como curador especial, opôs embargos à execução afirmando que o executado havia falecido sete anos antes da inscrição em dívida ativa, o que denotaria sua ilegitimidade para responder pela execução fiscal.

Após a extinção do feito executivo, o MM. Juiz proferiu sentença em que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu os embargos à execução, arbitrando honorários, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ou seja, de obrigatória observância, firmou a seguinte tese:

(...) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”

Assim, dita Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC, aplicando-a tão somente quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, o valor atribuído à causa foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não podendo ser considerado muito baixo.

Também não se pode falar em proveito econômico inestimável, uma vez que a causa possui expressão econômica que condiz com o próprio crédito tributário perseguido.

Sendo assim, o recurso deve ser provido, a fim de que os honorários sejam arbitrados de acordo com a regra geral do Código de Processo Civil, respeitando os percentuais indicados pelo legislador.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e, considerando que a causa não é complexa e não teve longa tramitação, fixar os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)